Tribunal: STJ
Processo: 0088572-05.2012.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086520 - RS(2023/0253302-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: M D MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: OTHELO JOAQUIM JACQUES NETO - RS022295
LUIZ NERLEI BENEDETTI - RS032241
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO NOS TERMOS DO
DO
ART. 1.040
CPC. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
1. É incabível a interposição de recurso especial contra acórdão
prolatado em juízo de retratação (art. 1.040 do CPC) para
adequação do julgamento à tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça ao decidir recurso repetitivo. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 60fcc44d-4c9e-4b81-b7ca-dc94c00f0e4d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2086520 - RS(2023/0253302-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: M D MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: OTHELO JOAQUIM JACQUES NETO - RS022295
LUIZ NERLEI BENEDETTI - RS032241
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO PROFERIDO NOS TERMOS DO
DO
ART. 1.040
CPC. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO.
1. É incabível a interposição de recurso especial contra acórdão
prolatado em juízo de retratação (art. 1.040 do CPC) para
adequação do julgamento à tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça ao decidir recurso repetitivo. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão que não conheceu do
MD Móveis Ltda.
recurso especial, ante o seu manifesto descabimento, visto que desafiou acórdão
proferido em juízo de conformação do
do CPC.
art. 1.040
A parte agravante, em suas razões, sustenta que o apelo raro não objetiva
questionar a aplicação do tema repetitivo ao caso dos autos, nem revolver fatos e provas,
mas sim explicitar que "o recurso interposto após a manifestação de renúncia ao direito
de recorrer não pode servir de instrumento para agravar a situação jurídica da parte
adversa, sob pena de flagrante violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé
" (fl. 970), como mesmo se deu, na espécie, com o juízo de adequação; daí ser
processual
"evidente a impossibilidade de apreciação e provimento do Recurso Especial interposto
pelo Estado do Rio Grande do Sul em razão da incidência de preclusão lógica, já que a
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

interposição do referido recurso se afigura completamente incompatível com a vontade
" (fl.
de recorrer, haja vista prévia e expressa renúncia ao próprio direito de recorrer
977).
Impugnação às fls. 987/995.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados
pelo decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de recurso especial manejado por
com fundamento
M D Móveis Ltda
no
III, , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls.
):
749/750

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS.
MERCADORIAS
ENVIADAS
EM
BONIFICAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. TEMA N° 118 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. A parte apelante inovou ao arguir que a petição inicial apresenta
pedido genérico, sem indicar as operações realizadas, sendo caso de não
se conhecer do recurso no ponto.
2. Conforme o Tema n° 144 do Superior Tribunal de Justiça: "os
descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na
base de cálculo do ICMS". Ainda, o enunciado da Súmula n° 457 daquela
mesma Corte determina que: "Os descontos incondicionais nas
operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS". Assim,
a regra é que indevida a incidência de ICMS sobre os descontos
incondicionais referentes às mercadorias enviadas em bonificação.
3. Cabe ressaltar que não se trata de mandado de segurança preventivo e
que a segurança que a impetrante busca é o reconhecimento da
existência de crédito tributário, em razão da cobrança indevida de ICMS,
para fins de compensar com o próprio tributo. Assim, como o mandado
de segurança não admite dilação probatória, deve este vir acompanhado
de prova pré-constituída do direito liquido e certo alegado.
4. Nos termos do Tema n° 118 do Superior Tribunal de Justiça: "É
necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou
indevidamente para fins de declaração do direito à compensação
tributária em sede de mandado de segurança". No caso, as notas fiscais
apresentadas pela impetrante não comprovam o recolhimento feito a
maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

compensação tributária. Ademais, cabe dizer que a impetrante
apresentou as notas fiscais referentes às mercadorias enviadas em
doação separadas daquelas que constaram as mercadorias vendidas, de
forma que não observou o disposto no
§2°,
art. 10,
"b", da Lei n°
Assim, não se verifica a existência de prova da vinculação
8.820/1989.
entre as vendas e as bonificações. Desta forma, não se verifica a
presença do direito líquido e certo alegado, não havendo falar em
compensação tributária, nos termos do Tema n° 118 do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Assim, é caso de, em juízo de retratação, conhecer em parte do recurso
de apelação e dar provimento na parte que conhecido, fins de denegar a
segurança pleiteada pela impetrante.
6. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria dos autos,
restando prejudicada a remessa necessária.
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO E À UNANIMIDADE, CONHECERAM
EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO, DERAM PROVIMENTO
NA PARTE QUE CONHECIDO E JULGARAM PREJUDICADA A
REMESSA NECESSÁRIA.

Opostos embargos de declaração pela empresa contribuinte, foram rejeitados
(fls.
).
795/809
Contra o acórdão exarado em juízo de retratação, a empresa interpôs recurso
especial (fls.
), apontando violação aos seguintes dispositivos:
arts.
822/860
(I)
1.040, II e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve vedada
reformatio in pejus no juízo de retratação, porque o Tribunal
teria
a quo
ampliado a sucumbência da recorrente ao denegar integralmente a segurança
quando apenas o seu recurso especial, restrito ao tema da compensação,
motivou a devolução dos autos para conformação com os repetitivos (fl. 823);
art. 1.041, do Código de Processo Civil, sustentando que o juízo de
(II)
retratação deveria se restringir ao ponto do acórdão divergente dos
precedentes repetitivos (
, atinente ao pedido de compensação,
Tema 118/STJ)
não sendo lícito reexaminar a conclusão anterior sobre a não incidência do
ICMS nas bonificações, que sequer foi objeto do recurso especial da
recorrente. Em relação a isso, sustenta que "o juízo de retratação a ser
realizado pelo E. Tribunal a quo deveria ser restrito à parte do v. acórdão
vergastado através do Recurso Especial interposto pela Impetrante" (fl. 849).
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 870/876.
Decisão de admissibilidade às fls. 879/888.
O Ministério Público Federal, na condição de fiscal da lei, opinou pelo não
conhecimento do recurso (fls.
).
933/937

.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO
No STJ, é assente o posicionamento de que, "na sistemática introduzida pelo
artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente
formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2009" (AgInt na Rcl
, rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
38.928/RS
18/8/2020,
DJe de
.
21/8/2020)
Nesses casos, não há falar em abertura da via extraordinária, na medida em
que o Sodalício de origem será a instância última para aplicação do precedente
vinculante à hipótese.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. ÓBICE
SUMULAR ATRELADO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
1. A questão jurídica referente ao "conceito de insumo tal como
empregado nas Leis n.
e
para o fim de definir o
10.637/2002
10.833/2003
direito (ou não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores incorridos na
aquisição" foi decidida em caráter definitivo pela Primeira Seção, pelo
rito dos recursos repetitivo (Tema 779), no julgamento do
REsp n. 1.221.170/PR.
2. Hipótese em que a Corte de origem pautou-se nos Temas repetitivos n.
779 e 780 do STJ e 756 do STF para resolver o debate dos autos.
3. Em se tratando de tema integralmente decidido sob o regime dos
recursos especiais repetitivos, o Tribunal de origem, em observância ao
disposto no
do
e em conformidade com pacífica
art. 1.040
CPC/2015
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, deve negar seguimento
ao recurso especial se o acórdão recorrido coincidir com a orientação
emanada do Tribunal Superior; ou proceder ao juízo de retratação na
hipótese de divergência quanto ao tema repetitivo (EDcl no AgInt nos
EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.806.385/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
22/11/2021,
10/12/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no REsp 2.103.438/CE
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
26/8/2024.

Convém repisar, ainda, que "não se afigura possível a apresentação de
qualquer outro recurso a esta Corte Superior contra tal decisão, porque
incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo,
proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em
recurso repetitivo ou com repercussão geral reconhecida, sob pena de tornar-
se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática dos recursos
representativos de controvérsia, instituída pela Lei n. 11.672/2008" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 2.168.945/SC
julgado em
DJe de
.
12/6/2023,
15/6/2023)
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

Assim, discussões sobre a realização equivocada de distinguishing ou alegadas
interpretações e aplicações errôneas de recurso repetitivo e de repercussão
geral se encerraram na instância originária, razão pela qual é forçoso ter o
apelo nobre por prejudicado.
Realmente, o STJ firmou compreensão de que "o único recurso cabível para
impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou 543-C é o
art. 543
Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal
de cabimento de recurso ou de outro remédio processual" (AgRg no
rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 451.572/PR
Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
18/3/2014,
4/2014
Por fim, a Corte Especial do STJ, a respeito da sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou posicionamento no sentido de que "aos Tribunais de
superposição compete a fixação da tese jurídica e a uniformização do Direito,
sendo dos Tribunais locais, onde efetivamente ocorre a distribuição da justiça,
a aplicação da orientação paradigmática" assinalando, em arremate, que há
,
"
no CPC a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória quando aplicado
erroneamente o precedente" (
, rel. Ministra Nancy Andrighi,
Rcl 36.476/SP
Corte Especial, DJe de
.
6/3/2020)
Registre-se,
, que tal compreensão se alinha àquela albergada pelo
en passant
Supremo Tribunal que, de sua parte, no tocante à repercussão geral, posiciona-
se na esteira de que "o instituto da repercussão geral, introduzido no
ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional
(artigo 102, § 3o,
45/2004
da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência
funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes
moldes: 1) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é
julgada pelo Supremo Tribunal Federal; 2) o restante da matéria de fato ou de
direito é apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse sistema de repartição de
,
competências é evidente que uma vez decidida a matéria em sede de
repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal
entendimento ao caso concreto, a fim de evitar o desnecessário
processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal
Federal" (
, rel. Min. Luiz Fux, DJe de
g.n.).
Rcl 36.865
5/12/2019,
Logo, não se afigura viável conhecer das alegações veiculadas neste recurso
especial, atinentes à incorreção do acórdão exarado no juízo de retratação,
seja por ter incorrido em reformatio in pejus seja por ter desobedecido a
,
decisões desta Corte ou, ainda, por não ter observado a prévia renúncia do
Estado do Rio Grande do Sul à faculdade de interpor recurso especial .
O exame dessas alegações encontra, ademais, óbice na
por
Súmula no 7/STJ,
implicar revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, consoante bem
assinalado no parecer ministerial de fls. 933/937.
, não conheço do recurso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

A respeito da alegação da parte agravante de que o apelo raro não visou
questionar a higidez da aplicação ao caso concreto de entendimento firmado em recurso
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

especial repetitivo, mas, tão somente, explicitar situações específicas dos autos que, a seu
ver, inviabilizariam a realização do juízo de conformação, a fim de arredar quaisquer
dúvidas, procedo às seguintes considerações:
Como cediço, o juízo de conformação previsto no
do CPC
art. 1.040
implica o rejulgamento, pelo órgão fracionário competente, do recurso direcionado ao
tribunal prolator do acórdão em que decidida a matéria sobre a qual as Cortes Superiores
firmaram posicionamento vinculante.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ORDEM
DE SOBRESTAMENTO PARA CONFORMAÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA
AFETADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO
DAS DEMAIS QUESTÕES. INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVDIO.
1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "o vigente sistema processual
brasileiro não comporta a cisão e a concomitância de julgamentos perante as
instâncias ordinária e especial. Logo, em se descortinando a presença de tema
submetido à sistemática dos repetitivos ou da repercussão geral, evidenciada
está a necessidade de prévia feitura de juízo de conformação pela Corte local.
Com efeito, postergada resultará a inauguração da jurisdição do STJ enquanto
não exaurido o ofício judicante do Tribunal de origem, que só ocorrerá com o
rejulgamento da apelação ou do agravo de instrumento a seu cargo, ou seja,
por ocasião do juízo de
ou mesmo manutenção, nos
retratação/conformação,
.
moldes desenhados nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015 " (AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1.728.078/RJ,
julgado em
DJe de
.
13/8/2019,
16/8/2019)
2. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Raul Araújo,
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.202.253/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2024,
29/11/2024.
É dizer: no caso em liça,
, o exercício do juízo de adequação à luz do
e.g.
acarretou, isso sim, nova análise, pelo Sodalício
,
Tema n. 118/STJ
a quo do recurso de
manejado pelo ente público.
apelação
Logo, manifestamente infundada a alegação da parte agravante de que "é
evidente a impossibilidade de apreciação e provimento do Recurso Especial interposto
em razão da incidência de preclusão lógica, já que a
pelo Estado do Rio Grande do Sul
interposição do referido recurso se afigura completamente incompatível com a vontade
" (fl.
de recorrer, haja vista prévia e expressa renúncia ao próprio direito de recorrer
977 - g.n.).
Noutro giro, igualmente dissociado da realidade dos autos o argumento de
que o juízo de conformação, na hipótese, "não pode servir de instrumento para agravar
" (fl. 970).
a situação jurídica da parte
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

Isso porque, em verdade, o Tribunal rio-grandense, ao julgar inicialmente a
apelação interposta pelo ente público, compreendeu que, "no tocante ao pedido de
compensação 'mediante creditamento em sua escrita fiscal', tenho que, no caso
concreto, afigura-se inviável o reconhecimento do direito pretendido, tanto pela
quanto pela forma
ausência de demonstração do efetivo recolhimento do tributo
" (fl. 178 -
generalizada postulada, neste caso impedindo o exame da própria prescrição
g.n.), tendo julgado "extinto o feito, em relação ao pedido de compensação, com base no
" (fl. 179).
VI, do Código de Processo Civil
art. 267,
Esse entendimento foi mantido no julgado integrativo (cf. fls.
).
189/197
Na sequência, a ora agravante interpôs recurso especial (fls.
), no
215/247
qual asseriu que "a prestação jurisdicional buscada diz com o reconhecimento da não
incidência do ICMS sobre as mercadorias dadas em bonificação e a consectária
declaração do direito ao creditamento na escrita fiscal, de modo que a Fiscalização, já
não podendo impor óbice ao direito de creditamento, checará, através do exame da
,
escrita fiscal da Recorrente, inclusive dos comprovantes de recolhimento do imposto
" (fl.
se o creditamento está se dando de forma correta, nos termos da decisão judicial
232 - g.n.).
Nesse panorama, em
, ao julgar o agravo em recurso
dezembro de 2018
especial manejado pela ora recorrente contra a inadmissão do apelo raro (fls.
),
601/604
diante da linha defensiva nele trazida desafiando a exigência imposta no acórdão
recorrido de demonstração do efetivo recolhimento do tributo, determinou-se o retorno à
origem do feito recursal, para os fins do
do CPC, em relação ao que viesse a
art. 1.040
ser firmado pela Primeira Seção nos
,
e
REsps n. 1.365.095/SP 1.715.294/SP

, afetados à sistemática do
do CPC em
1.715.256/SP
art. 1.036
maio daquele mesmo ano
, com o fito de promover a "delimitação do alcance da tese firmada no Tema repetitivo
n.
segundo o qual é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a
118/STJ,
maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em
".
sede de Mandado de Segurança
Em
, foi publicado o aresto nos aludidos recursos
11 de março de 2019
representativos da controvérsia, tendo-se firmado a tese de que:

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o
direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade
ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente
da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a
comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário,
visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e
(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e
certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença
supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do
Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de
comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a
ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação
mandamental.

Foi, então, que a Corte local procedeu ao rejulgamento do apelo ordinário
do ente estatal (fls.
), concluindo, à luz do mencionado precedente vinculante,
748/763
que (fl. 757 - g.n.):

[...] cabe lembrar que não se trata de mandado de segurança preventivo. O
objeto do writ não é a simples declaração de que os valores das mercadorias
dadas em operação não devem fazer parte da base de incidência de ICMS. Na
verdade, busca a impetrante o reconhecimento de que tem direito ao
creditamento e compensação de crédito tributário em razão da cobrança
indevida de ICMS.
Importante ressaltar que, pretendendo a impetrante compensar seus créditos
oriundos da cobrança indevida de ICMS com débitos referentes ao mesmo
tributo, deve existir prova pré-constituída da existência do direito ao
Isto porque o mandado de segurança não admite dilação
creditamento.
probatória.

Como se vê, o Sodalício de origem simplesmente
o
manteve
posicionamento que adotou, originariamente, pela necessidade de apresentação de prova
pré-constituída no
para fins de compensação tributária.
mandamus
Considerando, pois, o
, ressai nítida a dissociação da
iter processual
afirmação da ora agravante de que o juízo de conformação do
do CPC teria
art. 1.040
incorrido em reforma para pior de sua situação. Inteligência da Súmula n. 284/STF.
Uma vez realizadas essas observações, afastando-se qualquer nulidade no
exercício do juízo de adequação efetivado na origem, reafirma-se o posicionamento
estampado na decisão alvejada pelo flagrante não cabimento do apelo nobre aviado pela
ora insurgente às fls.
haja vista a remansosa jurisprudência desta Corte Superior
822/860,
no sentido de que, uma vez realizado o mencionado julgamento do
do CPC,
art. 1.040
mostra-se incabível qualquer recurso dirigido ao STJ.
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 475 DO STF.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO
II, DO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.030,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

NÃO CABIMENTO. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PELO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É incabível a interposição de recurso especial contra acórdão prolatado em
juízo de retratação para adequação do julgamento à tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral ou pelo Superior
Tribunal de Justiça ao decidir recurso repetitivo.
2. Incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo,
proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente vinculante, não
havendo previsão legal de recurso para submissão do acórdão proferido em
juízo de retratação ao Superior Tribunal de Justiça.
3. O sistema de precedentes obrigatórios visa prestigiar a uniformização da
jurisprudência, a razoável duração do processo e a eficiência da prestação
jurisdicional, não se podendo conhecer de recurso que pretenda ressuscitar o
debate pacificado em tema repetitivo ou em tese de repercussão geral.
4. A técnica de distinguishing (distinção), que busca afastar a aplicação de
precedente judicial vinculante de um caso concreto ao identificar diferenças
essenciais entre eles, mas sem que o precedente seja superado, não pode ser
analisada pelo STJ, tendo em vista a definitividade da retratação realizada pelo
Tribunal de origem.
5. É manifestamente improcedente agravo interno interposto contra decisão
que consignou, expressamente, a irrecorribilidade do acórdão combatido que
realizou juízo de retratação baseado em tese de repercussão geral, mormente
porque a pretensão manifestada volta-se tão somente a distinguir a matéria do
caso concreto do entendimento consolidado no tema de repercussão geral,
apesar de o juízo de conformação ser competência do órgão da Corte a quo
cujo julgamento foi impugnado.
6. Na linha da jurisprudência do STJ, "[...] A insurgência da parte agravante
contra tese fixada em recurso especial repetitivo enseja a incidência da multa
do
§ 4o, do
(AgInt no RMS n.
relator Ministro
art. 1.021,
CPC/2015.
51.627/PR,
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
27/6/2022) [...]"
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.191.676/MA,
Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
3/4/2023)
7. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição de multa.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt no AREsp n. 2.709.196/PR
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO.
CUSTEIO EXCLUSIVO DA EMPREGADORA. TEMA REPETITIVO N.
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
989/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial porque o Tribunal de origem, na fase do
II, do CPC,
art. 1.030,
manteve o acórdão recorrido com base no Tema Repetitivo n. 989/STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível recurso especial
contra acórdão que, na fase do art.
II, do CPC, aplicou o Tema
art. 1.030,
Repetitivo n. 989/STJ.
III. Razões de decidir
3. "Incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo,
proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em
repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro
recurso dirigido a este STJ [...]"
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: Não cabe recurso especial contra acórdão que, na fase do
II, do CPC, aplica tese firmada em recurso repetitivo.
art. 1.030,
Dispositivos relevantes citados: CPC,
II.
art. 1.030,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 989; Rcl 36.476, Min. Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em
AgInt na Rcl n.
5/2/2020;
38.928/RS,
Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 18/8/2020.
(
, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AgInt no REsp n. 2.090.400/RS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:57
Código de Controle do Documento: 478c070a-57e5-4322-a4cf-ecb859518901

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.086.520 / RS
Número Registro: 2023/0253302-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111001336008
001111001336608
00885720520128217000
11001336603
111001336008
1111001336608
13366010420108210001
201300937479
3294611720128217000
70041002940
70047819818 70049336886 70050228691 885720520128217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: M D MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: OTHELO JOAQUIM JACQUES NETO - RS022295
LUIZ NERLEI BENEDETTI - RS032241
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: M D MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: OTHELO JOAQUIM JACQUES NETO - RS022295
LUIZ NERLEI BENEDETTI - RS032241
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANASTAZIA NICOLINI CORDELLA - RS027848
Documento eletrônico VDA56083317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:20
Código de Controle do Documento: ca13fe84-a27c-4b5c-9669-96aca7d4994c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:20
Código de Controle do Documento: ca13fe84-a27c-4b5c-9669-96aca7d4994c